Tribunal: TJMT
Processo: 1013153-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013153-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARCIO PEREIRA ALVES - CPF: 366.567.471-91 (ADVOGADO), JACIR DA SILVA - CPF: 727.712.409-04 (AGRAVANTE), GUILHERME ARINO DE ALMEIDA MOTTA DA SILVA - CPF: 006.821.781-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ROBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 082.476.658-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BMZ COUROS LTDA. - CNPJ: 03.834.302/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANA DAL POZ DE ALMEIDA MOTTA - CPF: 075.246.898-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CURTUME SANTO ANTONIO SA - CNPJ: 37.482.460/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE FERREIRA MARANGONI - CPF: 266.752.928-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUISIO DE ASSIS BUZAID JUNIOR - CPF: 151.245.538-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA PIZA - CPF: 060.344.626-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMÍLIO SALOMÃO ELIAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução fiscal, não acolheu exceção de
pré
-executividade e determinou a exclusão da parte executada do polo passivo, sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes têm interesse de agir em relação à exceção de
pré
-executividade e se é cabível a fixação de honorários advocatícios, após a exclusão de seus nomes da Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir:

3. A exclusão administrativa do nome dos agravantes da Certidão de Dívida Ativa não extingue a execução fiscal, havendo interesse processual na formalização dessa exclusão pela via judicial.

4. É devido o pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública, em observância ao princípio da causalidade, quando a execução fiscal é extinta após citação do devedor e a apresentação de defesa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido em parte para reconhecer a ilegitimidade passiva dos agravantes, fixando honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, reduzidos pela metade, nos termos do
artigo 90, §4o, do CPC.

Tese de julgamento
: "1. A exclusão administrativa do nome do executado da Certidão de Dívida Ativa não extingue a execução fiscal, subsistindo interesse processual em formalizar essa exclusão judicialmente. 2. A Fazenda Pública é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios em casos de extinção da execução fiscal após a citação do devedor e da apresentação de defesa, em observância ao princípio da causalidade."

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ,
AgInt
no REsp 2065651 TO 2023/0120491-0, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JACIR DA SILVA
e
GUILHERME ARINO DE ALMEIDA MOTTA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0005064-11.2014.8.11.0004 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, não acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos agravantes e determinou sua exclusão do polo passivo sem a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Não houve condenação do agravado ao pagamento de honorários.

A parte agravante requer, em síntese:
(i)
o reconhecimento da sua ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal, ante a retificação da CDA que excluiu seus nomes como corresponsáveis;
(
ii
)
o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente e
(
iii
)
a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

A parte agravada em suas contrarrazões, por sua vez, requer
(i)
o reconhecimento da falta de interesse de agir dos agravantes, uma vez que já foram excluídos da Certidão de Dívida Ativa (CDA) antes da apresentação da exceção de
pré
-executividade e, subsidiariamente,
(
ii
)
requereu a sua condenação em honorários por equidade ou a aplicação do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, para que os honorários fossem reduzidos pela metade, em razão do reconhecimento do pedido pelo Fisco antes da apresentação da exceção de
pré
-executividade (Id. 220484678).

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JACIR DA SILVA
e
GUILHERME ARINO DE ALMEIDA MOTTA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0005064-11.2014.8.11.0004 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, não acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos agravantes e determinou sua exclusão do polo passivo sem a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Não houve condenação do agravado ao pagamento de honorários.

A parte agravante alega, em síntese:
(i)
sua ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal, ante a retificação da CDA que excluiu seus nomes como corresponsáveis;
(
ii
)
a ocorrência de prescrição intercorrente e
(
iii
)
a necessidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

A parte agravada em suas contrarrazões, por sua vez, defende a falta de interesse de agir por parte dos agravantes, visto que, à época em que foi apresentada a exceção de
pré
-executividade, seus nomes não mais constavam na Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que tornaria desnecessária e sem utilidade a apresentação da referida exceção.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em 2014 em face da pessoa jurídica Curtume Santo Antônio e em face dos sócios corresponsáveis, incluindo os agravantes Jacir da Silva e Guilherme Arino de Almeida Motta da Silva.

As partes executadas, ora agravantes, foram citadas via correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) em junho de

2024 (Id. 71028852 – Pág. 59).

Posteriormente, em

janeiro de 2020, a Fazenda Pública juntou nos autos a certidão de dívida ativa (CDA) retificada, não mais constando o nome dos executados, ora agravantes, como corresponsáveis (Id. 71028861 - Pág. 223/226), sem, contudo, solicitar a sua exclusão do polo passivo.

Após, em fevereiro e março de 2022, respectivamente, os executados Jacir da Silva e Guilherme Arino de Almeida Motta da Silva apresentaram exceção de
pré
-executividade sustentando
(i)
ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal, ante a retificação da CDA que excluiu seus nomes como corresponsáveis; e
(
ii
)
a ocorrência de prescrição intercorrente.

Ato contínuo, o agravado requereu a substituição da CDA originária, para que a execução prosseguisse em face dos executados que constassem na nova (Id. 85286631).

Em seguida, sobreveio a decisão ora recorrida determinando a exclusão dos executados
do polo passivo, já
que não constam mais na CDA, sem fixar honorários e sem apreciar as exceções de
pré
-executividade apresentadas, ante a necessidade de dilação probatória (Id. 139691635).

“Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

Em id. 71028861 - pág. 259 há embargos de declaração opostos por Emílio Salomão Elias.

Em id. 77344120, 80970320 e 83212420 foram opostas exceções de
pré
-executividade por
Jacir da Silva, Guilherme Arino de Almeida Motta da Silva
e Aluísio de Assis Buzaid Junior.

É o relato.

Primeiramente, promova-se a exclusão das petições id. 89903833, 89903835 e 89903837, pois não pertencem ao processo.

A respeito dos embargos de declaração opostos em id. 71028861 - pág. 259, não há como acolhê-los,
pois
o que pretende o embargante é a rediscussão e a reconsideração da decisão, providência vedada, uma vez que a via não se presta para tanto.

(...)

Assim, em face da ausência de hipótese de cabimento (CPC, art. 1.022), não acolho os embargos, advertindo, porém, o embargante para a norma do art. 1.026, § 3o, do CPC.

Quanto às exceções de
pré
-executividade opostas em id. 77344120, 80970320 e 83212420, é importante esclarecer que a via é excepcional, uma vez que o meio de defesa na execução deveria se dar por embargos à execução (art. 917, III do CPC)
.

Explica-se. A exceção só é cabível no que tange às matérias de ordem pública, que não exijam dilação probatória e que o juiz deva conhecer de ofício, como nos casos de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo (nas hipóteses do art. 803 do CPC).

Nesse sentido é a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(...)

No caso em apreço
, os excipientes pretendem discutir questões que não são de ordem pública, as quais o juiz deva conhecer de ofício, sendo, portanto, inadequada a via eleita, de modo que a defesa deve ser feita em embargos à execução.

Ante o exposto,
rejeito as exceções de
pré
-executividade
.

Não há falar em prescrição intercorrente em razão de não ter havido, ainda, termo inicial do prazo prescricional, qual seja a não localização do devedor ou de bens para a satisfação da dívida
.

Excluam-se do polo passivo os executados que não constam mais da CDA juntada em id. 86111165
.

Defiro o bloqueio de ativos por via
Sisbajud
e restrição de veículos via
Renajud
.

Frutíferas as buscas e sem oposição, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, bem como mandado de penhora e avaliação, independentemente de conclusão.

Havendo necessidade do pagamento de diligência ou indicação do endereço para cumprimento do mandado, intime-se o exequente.

Intime-se.”.
[sem destaque no original]

No caso, verifica-se que, apesar de administrativamente o nome dos agravantes ter sido excluído da CDA, a execução fiscal continuou tramitando com seu nome figurando como devedor, o que exigiu a intervenção judicial por meio da exceção de
pré
-executividade para que tal exclusão fosse formalmente reconhecida, o que não aconteceu no caso dos autos

Isso porque, não obstante a retificação da CDA, houve citação das partes executadas, ora agravantes, que, devidamente habilitadas, apresentaram naquele momento processual a defesa cabível, passível de ser apreciada pelo Magistrado na origem.

A retificação da CDA, com a exclusão do nome de uma das partes executadas como coobrigadas, por si só, não extingue o executivo fiscal, que necessita de sentença homologatória e terminativa, ao menos ao seu favor.

Portanto, mesmo nos casos em que a ilegitimidade passiva é reconhecida administrativamente, subsiste o interesse processual em se buscar a extinção do feito por via judicial, sobretudo quando se está diante de uma execução fiscal que, por sua natureza, pode gerar consequências gravosas ao executado, como restrições em seu patrimônio e na sua capacidade de exercer atividades empresariais.

Assim, não merece prosperar a alegação de falta de interesse de agir, pois o manejo da exceção de
pré
-executividade, no caso dos autos, foi pertinente e necessário para garantir aos agravantes a segurança jurídica de sua exclusão definitiva do polo passivo da execução.

Imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento e ou retificação da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido”.

(REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017.)

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o Ente Público agravado somente peticionou informando a ‘correção’ da CDA, após a citação dos executados, sem, no entanto, pugnar pela extinção do feito em face dos excluídos.

Em relação ao
quantum
, objeto recursal, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo n. 961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado (justamente o caso dos autos), os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2065651 TO 2023/0120491-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023).
[sem destaque no original]
.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de
pré
-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de
pré
-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 18/3/2022;
AgInt
no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 24/2/2022;
AgInt
no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 27/5/2021; e
AREsp
n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 10/10/2019.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido”.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 1740864 PR 2018/0112133-7,
Relator: Ministro
Manoel Erhardt (Desembargador Convocado Do TRF-5),
Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2022).
[sem destaque no original]
.

Até porque não há relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada.

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manter a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceber que a dívida fiscal é infundada.

Quanto a isso, consigno que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 12.6.2024, o REsp 2097166/PR e o REsp 2109815/MG para que tramitem sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1265), visando a definição quanto a fixação dos honorários em caso de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade do sócio no polo passivo da execução fiscal -
como é a hipótese dos autos -,
se deve ser feita com base
(i)
no valor da execução (art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC) ou
(
ii
)
por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

Deve, ainda, ser consignado que iniciado o julgamento em 16.8.2024, o relator, Ministro Herman Benjamin, concordou com a fixação por equidade, razão pela qual o julgamento restou suspenso por pedido de vista do Ministro Mauro Campbell.

Ressalta-se, também, que não há motivos para sobrestar o presente recurso, uma vez que a decisão proferida pelo c. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1.265) trata especificamente da determinação de sobrestamento, apenas, de recursos especiais e agravos em recursos especiais, não sendo aplicável de imediato a casos como o presente, que tramitam em segunda instância
.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa –
execução fiscal cujo valor, quando do ajuizamento, era de R$ 33.835.621,13 (trinta e três milhões oitocentos e trinta e cinco mil seiscentos e vinte e um reais e treze centavos)
– considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado, em consonância ao recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

A decisão embargada, que fixou os honorários advocatícios por equidade em razão da exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal sem a extinção do crédito tributário, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, pois considerou expressamente a inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ, fundamentando-se na ausência de proveito econômico estimável.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização para remediar possíveis questões já debatidas e fundamentadas na decisão combatida.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios por equidade em situações de exclusão do polo passivo sem extinção do crédito tributário, assegurando a justiça na distribuição dos encargos processuais, conforme o princípio da causalidade.

Embargos de declaração opostos com fins de prequestionamento não demonstram omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento do recurso.

Embargos de declaração rejeitados”.

(N.U 1007383-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024)
[sem destaque no original].

“PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR O EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - TEMA 961/STJ - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
- POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1358837/SP, sob a sistemática dos repetitivos consolidou o entendimento de que, observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Tema 961). Q
uando a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2024)
[sem destaque no original].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA —
IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
— INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE
.
Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
. Recurso provido.”

(TJ-MT - AI: 10092099020238110000, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023
)
[
sem destaque no original]

Por outro lado, deve-se observar ainda o que preceitua o art. 90, §4o, do CPC:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[sem destaque no original]
.

Isso porque, conforme já exposto, tendo em vista que o Ente Público agravado peticionou informando a retificação da CDA, após a citação dos executados. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do
REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019).
[sem destaque no original]
.

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade.

(N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023,
Publicado
no DJE 18.10.2023).

[sem destaque no original]
.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA -
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de
Pré
-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4o, do CPC”.

(N.U 1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2023,
Publicado
no DJE 13.12.2023
)

[
sem destaque no original].

Com efeito,

impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados, ante o reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com a retificação administrativa da CDA.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para reconhecer a ilegitimidade passiva dos agravantes e, consequentemente, fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, devendo, ainda, ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024